Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-53.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000165-53.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 079.988.721-87 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA COSTA - CPF: 109.063.631-87 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.088/0001-94 (EMBARGADO), FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 26.989.350/0022-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES QUE ATUAVAM NO COMBATE ÀS ENDEMIAS – EXPOSIÇÃO DIÁRIA A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível outrora manejado, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES QUE ATUAVAM NO COMBATE ÀS ENDEMIAS – EXPOSIÇÃO DIÁRIA A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do ente estatal e os danos causados aos autores, decorrentes do manuseio de agentes nocivos à saúde no combate a endemias, impõe-se a manutenção da sentença que concluiu pela configuração do dever de indenizar por danos morais no caso concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com vistas a cumprir o seu caráter punitivo e compensatório. Observados tais critérios, mantém-se o valor fixado pelo juízo a quo, por estar consentâneo ao caso e peculiaridades dos autos.

Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, que “
a premissa invocada na decisão embargada da inexistência de elementos para estabelecimento do marco inicial da prescrição é suficiente para demonstrar a impossibilidade de julgamento do mérito da lide”.

Assevera que
“não existindo elementos probatórios suficientes para análise acerca da ocorrência da prescrição, não se aplicam ao caso as disposições do art. 1.013, §3o do CPC/15”.
E, diante disso,
“imprescindível a reabertura da instrução processual para se oportunizar à parte demandada, ora embargante, a produção das provas necessárias para a demonstração da procedência da sua antítese”.

Aduz ainda que
“a decisão embargada afastou a preliminar de mérito da ilegitimidade com esteio na premissa de que o instituto jurídico da cessão não importa em mudança de quadro de pessoal. Todavia, Excelências, o acórdão olvidou em apreciar a antítese suscitada em sede de defesa, cuja ilegitimidade lastreia-se na efetivação da REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR.”.

Alega que
“não há comprovação de prejuízo a qualquer direito de personalidade do autor, sequer de sua saúde ou integridade física ou psíquica. Não há qualquer documento ou prova de que houve abalo (dano) à sua saúde. Se os males à saúde do autor são apenas hipotéticos, possíveis, ou seja, não são certos, determinados e concretos, inexiste dano a ser indenizado pela FUNASA”.

Assegura, por fim, que
“não restou demonstrado por meio de laudo médico ou de exames que o autor é portador de qualquer enfermidade, tampouco fora comprovado o nexo de causalidade entre a alegada contaminação e as condições de trabalho a que estava submetido ao manusear DDT (dicloro difenil tricloetano) no período em que trabalhara, como agente de endemias da FUNASA. Não se pode atribuir responsabilidade à autarquia calcada apenas em presunções genéricas acerca da toxicidade do produto sem a comprovação de que a utilização de pesticidas efetivamente provocou danos à saúde, sem demonstrar que houve prejuízo decorrente da conduta do ente público”.

Pautado nesses argumentos, requer
“sejam reconhecidos os vícios apontados e integralizada a decisão mediante enfrentamento das questões acima carreadas. Caso não acolhida a tese acima, por mero respeito ao princípio da eventualidade, que seja prequestionada a matéria nele ventilada, a fim de viabilizar a interposição dos recursos extremos, em especial o art. 11, art. 927, III c/c o art. 1.040, III, do CPC/15; art. 1.013, §3o, art. 1.022, II c/c art. 489, §1o do CPC; art. 1o do Decreto no 20.910/32, art. 373, I e art. 487, II do CPC; art. 927 do CC/02, art. 37, da Lei 8112/90; bem assim art. 5o, LV, art. 37, §6o e art. 93, IX, da CF/88”.

Contrarrazões no id. 116322993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora manejado.

Com efeito, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, aduz a embargante, em síntese, que o acórdão apresenta algumas omissões, uma vez que não enfrentou os argumentos de uma suposta ocorrência de prescrição, tampouco fora comprovado o nexo de causalidade entre a alegada contaminação e as condições de trabalho a que estavam submetidos os autores ao manusear DDT (dicloro difenil tricloetano) no período em que trabalhavam como agentes de endemias da FUNASA.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Isto porque, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pela embargante, porquanto à tese acerca da suposta ausência de nexo de causalidade entre a omissão do ente estatal e os danos causados aos autores, ora embargados, foi devidamente examinada com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nesta controvérsia.

Cabe salientar, ainda, que o
decisum
deixou claro que os embargados não portavam equipamentos adequados para aplicação dos produtos (inseticidas) e, diante disso, foram contaminados/intoxicados, impondo-se, com isso, a manutenção da sentença que concluiu pela configuração do dever de indenizar por danos morais no caso concreto, senão vejamos:

“Feitas essas considerações, no caso concreto verifica-se que os autores prestavam serviços à SUCAM (atual FUNASA) desde 1974 no combate às endemias e que, em laudo pericial realizado em servidores da FUNASA e juntado aos autos no Id 22463476, o expert concluiu que a exposição ocupacional prolongada ao DDT, como era o caso dos autores-apelados, enfatiza a necessidade de atuação assistencial em relação aos trabalhadores expostos, que apresentam efeitos sugestivos da exposição. Além disso, a persistência ambiental orgânica do DDT e seus metabólitos reforçam a necessidade de estudos em outros grupos populacionais, como mulheres em idade fértil e crianças, que podem ser afetados pela exposição a esse poluente.

Concluiu, também, o seguinte:

“(...) pelo histórico amplamente conhecido do uso do DDT nas campanhas públicas patrocinadas pela FUNASA, com as diversas nomenclaturas que já utilizou (DNER, SUCAM, ... e FUNASA), pelo fato de ter sido o DDT suspenso o seu uso no Brasil e continuado por mais tempo no exercício dessa função que o obreiro executava, de borrifador em uso de bomba Hudson, em virtude do resultado exame que contrasta com a normalidade, se assim se possa chamar os níveis encontrados em população não exposta pelo trabalho, mas pelas campanhas e que lhes submetera a FUNASA, por não se instrumentalizar de outros agentes menos tóxicos, (...) as evidências dos descasos com o obreiro no tocante a exames periódicos, análises ambientais de risco ao trabalhador, adoção e oferta de EPI, orientações para o uso de equipamentos e outras atribuições da FUNASA, cujo ônus das provas de sua existências são de responsabilidade da FUNASA, nossa conclusão é de que o obreiro se encontra submetido a infortúnio com danos, se não constatados, mas imprevisíveis à saúde, como demonstram os diversos levantamentos epidemiológicos já publicados (...)”. (Id 22463476)

De tudo analisado nos documentos colacionados aos autos, ressai que os autores não portavam equipamentos adequados para aplicação dos produtos (inseticidas). Suas atividades consistiam em permanecer em contato direto com inseticida organoclorado, a qual provoca intoxicação com redução de capacidade laboral.

Portanto, a atividade desenvolvida pelos autores no combate às endemias caracteriza-se como insalubre em grau máximo, como se observa do laudo pericial inserto no Id 22464540: “é possível também afirmar que a atividade exercida pelos funcionários da FUNASA é uma atividade PENOSA o que fortalece a insalubridade das atividades desenvolvidas pelos seus servidores mesmo naqueles casos onde não vemos com clareza condições que prejudiquem sua saúde”.

Assim, partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria em razão do inconformismo da embargante com a decisão, o que demonstra que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022